Tribunal: TJDFT
Processo: 0038826-34.1997.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPESA DECIDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão que acolhe a alegação de excesso à execução deve fixar honorários advocatícios, com base no proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2o, do CPC.
2. Transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que as partes poderiam opor tanto ao acolhimento, quanto à rejeição do pedido (art. 508, do CPC).
3. Incabível a rediscussão dos honorários advocatícios, em razão do acolhimento de excesso à execução, se a matéria foi decidida em acórdão transitado em julgado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.